Tribunal: TJMT
Processo: 1015228-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015228-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JULIA MARIA MARTINS DA COSTA ARAUJO - CPF: 087.966.766-47 (ADVOGADO), GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 78.367.521/0001-79 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE MACHADO SILVEIRA - CPF: 011.842.766-09 (ADVOGADO), JOSE ANCHIETA DA SILVA - CPF: 115.793.156-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (AGRAVADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015228-54.2019.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, 525, §§s 4o e 5o do NCPC – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EXECUTADO DE INFORMAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO ALÉM DE QUE O DÉBITO PODE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se na Impugnação ao cumprimento de sentença a parte executada alega excesso de execução, mas deixa de juntar a planilha discriminada do cálculo e a menção ao valor que entende devido, mostra-se acertada a decisão que rejeita liminarmente a peça, frente a inobservância aos requisitos formais de sua apresentação (Inteligência do art. 525, §§s 4o e 5o do CPC), máxime se não há dados, pelo menos razoáveis, acerca do que se alega.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015228-54.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou liminarmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta por
Granosul Agroindustrial Ltda
, ora agravante, em desfavor da
Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda – COOPERLUCAS
, aqui agravada.

Em síntese, aduz que a agravada pretende receber a quantia unilateralmente apurada de R$1.596.205,98, referente a acordo firmado entre as partes oriunda da execução de título extrajudicial no 63-78.1998.811.0045, cujos excessos, como juros sobre juros, multa sobre multa foram esclarecidos na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Afirma que por diversas vezes postulou realização de prova documental e pericial, cuja realização comprovaria o excesso de execução. Todavia, o magistrado proferiu a decisão sem oportunizar a realização de provas, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Sustenta que o valor apresentado pela agravada é exorbitante, além de que não é possível identificar qual foi a variação da taxa de atualização monetária do IGP-M, utilizado para o cálculo do valor executado que também não discriminou o total de juros aplicados.

Reclama que também não é possível o valor nominal sobre o qual incidiu a correção monetária e juros de mora, porque falta na planilha da agravada a evolução mensal do suposto débito.

Postula o provimento do recurso para que seja realizada prova pericial a fim de afastar os excessos apontados.

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso (ID
22248960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020